Tribunal: TJMT
Processo: 0032546-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032546-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ARLETE LUZIA DE FARIA (APELADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE FARIA - CPF: 043.876.271-15 (APELADO), NEILY DE MELLO - CPF: 006.699.031-91 (APELADO), THEREZINHA DE MELLO - CPF: 062.304.401-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A
:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO­ - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA -FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CABIMENTO- APLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 27, §1
o
, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações - Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941.

Recurso parcialmente provido

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na ação de n.o 0032546-51.2013.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 191249653):

“(...)Vistos, etc.

Homologo
, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela parte Autora, no ID. 92873139, nestes autos de Ação de Desapropriação ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Arlete Luzia de Faria e Outros
.

Por consequência, julgo e declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Certifique-se se os valores foram devidamente depositados na conta judicial dos autos pelo requerente, e em caso positivo, defiro o levantamento dos valores em favor do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC c/c artigo 85, §3o, do CPC.

Sem custas.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

O Recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento que
“(...)m
esmo que a desistência da ação tenha ocorrido depois da citação, os Recorridos não apresentaram Contestação, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios pelo Recorrente, uma vez que a relação processual não foi consolidada”
.

Afirma que
“(...)
deixou de ter interesse no prosseguimento do feito e por isso requereu a desistência da ação, com devolução do depósito e, se necessário, condenação em honorários advocatícios com base no art. 27, § 1o, do Decreto Lei no 3.365/1941, de preferência no menor patamar de 0,5% sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização. No entanto, não bastasse a clareza da lei, o julgado combatido condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
.

Ressalta finalmente
“(...)
o valor fixado de 10% afrontou expressamente o art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, segundo o qual os honorários advocatícios serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, observado o disposto no § 4o do art. 20 do CPC. Frise- se: entre 0,5 e 5%, e não 10% como restou sentenciado”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de que seja REFORMADA a sentença para excluir da parte dispositiva a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que os Recorridos não apresentaram Contestação.

Subsidiariamente, requer sejam os honorários fixados com base no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, de preferência no seu patamar mínimo, qual seja, 0,5% sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização”.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões (ID. 191249671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (ID. 197961159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na ação de n.o 0032546-51.2013.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito (ID. 191249653).

Denota-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO propôs a Ação de Desapropriação, em face das partes apeladas, para cumprir a determinação do Decreto Expropriatório n.o 1.252, de 16 de julho de 2012, que declarou de utilidade pública os imóveis pertencentes aos recorridos.

No decorrer da marcha processual, o apelante apresentou manifestação informando que houve modificação do modal de transporte idealizado para a grande Cuiabá, do “VLT” para o “BRT”, de modo que não existia mais o interesse na continuidade do processo em questão. Desta maneira, requereu a desistência da ação.

O Magistrado singular homologou, por sentença, a desistência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, quanto ao cabimento ou não dos honorários advocatícios, observa-se, que o recorrente pugnou pela desistência da ação antes da apresentação de contestação por parte dos recorridos, contudo, posteriormente à citação destes.

Conforme dispõe o art. 90 do CPC:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

E o art. 85, § 10:

"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

A discussão se restringe à possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao patrono dos apelados, quando a desistência da ação se deu após a citação e antes da apresentação de contestação.

Ressalta-se que o art. 90 do CPC dispõe que o desistente arcará com o pagamento da verba sucumbencial, mas é omisso quanto à hipótese ora tratada.

Diante disso, se a desistência da ação se deu após a citação, ainda que antes da contestação, o autor desistente arcará com as verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. Nesse sentido é a orientação do C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
ART.
1.040
,
§ 2o
, DO
CPC/2015
. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art.
1.040
,
§ 2o
, do
CPC/2015
, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.
4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
Precedentes. 5. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.819.876 - SP (2019/0049568-0), RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 05/ 10/202)”.
(grifo nosso).

No caso dos autos, por se tratar de ação de desapropriação por utilidade pública, com pedido de desistência pelo ente federado desapropriante, a jurisprudência do Superior do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que devem ser observadas as regras gerais previstas no Código de Processo Civil,
com as limitações previstas no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941
. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS. ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 C/C ART. 85° 2° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há fundamento para fixação da verba honorária por apreciação equitativa, segundo o art. 85, § 8o, do CPC/2015, haja vista a existência, na hipótese, de um dos parâmetros preconizados pela legislação de regência para base de cálculo, que é o valor da causa - não considerado ínfimo.

III - Devem ser observadas as regras gerais previstas no Código de Processo Civil, com as limitações previstas no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e como ausente a condenação e os Recorrentes não tiveram proveito econômico, deve ser utilizado o parâmetro do valor da causa (art. 85, § 2o, CPC/2015), com os percentuais entre meio e cinco por cento do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941..

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.043.220/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)” (Negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015.

1. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941.
Precedente: REsp 1.834.024/MG, de minha relatoria (julgado em 07.06.2022).

2. Agravo de Esporte Clube Santo André conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022.)”

Portanto, neste caso, com a desistência da ação e a ausência de condenação, e considerando que os recorrentes não obtiveram qualquer benefício econômico, deve-se utilizar o parâmetro do valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), com os percentuais entre meio e cinco por cento do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
in verbis:

“Art. 27. (...).

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN No 2332)”

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza, importância da causa e o tempo de tramitação do processo, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com base nessas premissas, a reforma parcial do ato sentencial, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, c/c art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024